Tribunal: TJDFT
Processo: 0754391-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela provisória de urgência.
2. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) define obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica desde que comprovada sua natureza funcional ou reparadora, podendo a operadora, em caso de dúvida justificada, submeter o beneficiário a junta médica às suas expensas.
3. Embora os relatórios médico e psicológico atestem a necessidade das intervenções cirúrgicas requeridas, ressaltando o impacto físico e psicológico das sequelas, incluindo crises de ansiedade e prejuízos à qualidade de vida da agravante, apresentam-se como relatos simplificados, sem suporte de exames complementares ou de outros elementos técnicos a reforçar a alegação do caráter reparador de referidos procedimentos. 3.1. A distinção entre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos médicos exige análise criteriosa, frequentemente demandando perícia médica especializada. Essa necessidade é evidenciada nos próprios procedimentos postulados pela agravante, conforme apontado no parecer técnico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a exemplo da Lipodistrofia Braquial, Dermolipectomia de Dorso e Mastopexia com prótese, sem contar que Lipoenxertia é reconhecidamente um procedimento de natureza estética. 3.2. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos específicos sobre a real natureza dos procedimentos pleiteados, o caso requer dilação probatória, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode ser objeto de reparo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.